Tribunal: CARF
Processo: 10855.003703/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003703/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.423 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ELIZABETH INES FRALETTI MIGUEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 10/13), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$3.830,48 para saldo
de imposto a pagar de R$7.047,98. A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 10/11/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
5/12/2008, às fls. 2/22 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003703/2008-58
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.423 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003703/2008-58

Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação, através do instrumento, de fls. 01/16,
alegando, em síntese, que apresentou todos os recibos comprovando os
pagamentos efetivados aos beneficiários Plínio Miguel Arcuri - CPF:
330.121.478-96 e Carla Giovana de Campos Odoni - CPF: 220.365.078-83.
Isto é, informou claramente ao Fisco Federal os valores pagos aos profissionais
médicos que lhe prestaram serviços no ano de 2006, trazendo os recibos nos
exatos termos exigidos pela legislação tributária aplicável ao imposto de renda,
com o legítimo reconhecimento por parte dos beneficiários do recebimento dos
valores expressos.
Requer ante o exposto sejam considerados válidos os recibos apresentados para
comprovarem as despesas médicas no valor total de R$ 11.700,00, haja vista
atenderem as exigências legais (art. 80, § 1°, inciso 111, RIR).
A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 34/38):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
Ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS.
Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como dedução na declaração
de ajuste anual, os recibos emitidos devem atender aos requisitos exigidos pela
legislação do imposto de renda pessoa física.
IRPF. DESPESAS MÉDICAS.
Na falta de comprovação das despesas médicas efetuadas no montante pleiteado
na declaração de ajuste, é de se manter O lançamento nos exatos termos em que
efetuado.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/2/2010 (fl. 41), a contribuinte, em
9/3/2010 (fl. 42), apresentou recurso voluntário, às fls. 42/50, alegando, em apertado resumo,
que:
- os recibos seriam os documentos satisfatórios para sua comprovação, se
observados os requisitos legais.
- os documentos emitidos pelos profissionais indicados na autuação ostentariam
seus nomes, CPF, inscrições nos órgãos de classe e valores pagos.
- a autuação estaria respaldada em presunção da autoridade fiscal, quanto aos
valores declarados.
- meras presunções não poderiam se sobrepor a documentos idôneos e hábeis a
fazer a prova exigida, como no caso dos recibos juntados.
- a legislação permitiria a dedução dos gastos médicos, sem impor limites de
valores, exigindo apenas sua comprovação.
- o apontamento da ausência de endereço demonstraria a ausência de argumentos
do Fisco para justificar a exigência.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.423 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003703/2008-58

- existiria jurisprudência administrativa no sentido de que a ausência de endereço
seria mera irregularidade forma a qual poderia ser suprida a qualquer momento.
- o artigo 73, §1o, do RIR/99, disporia sobre as despesas serem compatíveis com
os rendimentos declarados, o que restaria devidamente demonstrado nesses autos, uma vez que
ela teria deduzido despesas correspondentes a 45% dos rendimentos auferidos.
- os recibos emitidos provariam o pagamento e a quitação dos valores nele
expressos, a teor do artigo 320, do Código Civil.
- o Fisco poderia ainda verificar as declarações dos profissionais.
- a manutenção da exigência representaria enriquecimento ilícito da União.
- jurisprudência administrativa indicaria que os recibos seriam os documentos
idôneos a fazer prova das despesas declaradas.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas deduzidas pela contribuinte, para as quais
ela foi intimada, no curso da ação fiscal, a fazer prova quanto ao seu efetivo pagamento (fl.20),
tendo apresentado somente recibos.
A contribuinte reitera em seu recurso a alegação de que os recibos seriam os
documentos hábeis e necessários a fazer prova quanto aos valores declarados, entendendo que a
exigência de elementos adicionais pela autoridade fiscal não encontraria respaldo na legislação e
na jurisprudência administrativa.
Entendo que não pode prosperar a alegação da recorrente.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probatório absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.423 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003703/2008-58

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS.COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. O ônus probatório é do contribuinte, já que é ele quem se beneficia da
redução da base de cálculo do IRPF, e ele não pode se eximir desse ônus com a afirmação de que
o recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova exigida. Dessa feita, não
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.423 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003703/2008-58

procede sua argumentação de que o Fisco poderia diligenciar juntos aos profissionais, já que,
repise-se, o ônus da prova é seu e não pode transferi-lo ao Fisco.
Os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as partes. Em
relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da prova do fato
declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. É o que estabelece o
artigo 408 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015):
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.
(destaques acrescidos)
Também no Código Civil, mencionado pela recorrente em seu recurso, encontra-
se a questão da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”
(destaques acrescidos)
Não a socorre o fato de ter informado rendimentos suficientes a suportar os gastos
declarados, uma vez que lhe foi exigida a comprovação do efetivo pagamento de cada uma das
despesas.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital